Tribunal: TJES
Processo: 5001101-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA SOUZA COSTA
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001101-92.2023.8.08.0030

RECORRENTE:SANDRA SOUZA COSTA

RECORRIDA: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS, DIANTE DO DEFERIMENTO DA AJG. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SANDRA SOUZA COSTA
em face de
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, em janeiro/2017, realizou um consórcio oferecido pela requerida, contudo, por volta de agosto/2017, devido a dificuldades financeiras solicitou o cancelamento do contrato. Aduz que, até o cancelamento, pagou o montante de R$ 5.356,63, todavia a requerida se nega a devolver a quantia, o que vem causando transtorno, constrangimento e prejuízo à autora. Requer, ao final, a condenação da requerida a restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, bem como a indenização por danos morais.

A requerida
apresentou contestação ao
ID 7706966, alegando que a parte autora é consorciada desistente, por ter deixado de pagar as parcelas mensais conforme contratado, fato que confessa na inicial, quando alega que procurou o representante da ré para rescindir o contrato. Afirma que a restituição ao final do encerramento do grupo está em consonância com a legislação vigente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7707037) dispôs que:

Portanto, não há amparo legal para a restituição imediata dos valores pagos ante a exclusão ou desistência do consorciado. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não cabe acolhimento.

Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7707068), sustentando que a sentença deve ser reformada para permitir a devolução imediata dos valores desembolsados.

A recorrida não apresentou contrarrazões (ID 7707071).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, estando, inclusive, assistida por advogada dativa.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro que é incontroverso o cancelamento administrativo do contrato, sendo objeto do presente apenas o momento da devolução dos valores pagos pela consorciada desistente, ora recorrente, de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença

guerreada.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS.
4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (destaquei).

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 7707037):

Deste modo, quanto ao pedido de rescisão e devolução imediata, vejo que a adesão ao grupo ocorreu após a vigência da Lei nº 11.795/2008 que, na forma do artigo 22, §2º cumulado com artigo 30, determina que os consorciados excluídos participarão da contemplação, para efeito de restituição dos valores pagos, o que consiste, em resumo, na continuidade da cota do excluído, até que seja sorteado, para que seja restituído ou, não sendo sorteado, com restituição ao final do grupo, na forma do artigo 31, I do mesmo diploma legal.

(...)

Dessa forma, não há qualquer ilícito na não restituição imediata dos valores ao consorciado excluído, amparada por cláusula contratual que prevê a devolução apenas quando houver contemplação ou encerramento do grupo.

Além disso, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.119.300/RS, julgado em sede de recurso repetitivo, assentou entendimento de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado não é devida de imediato, mas sim após o encerramento do plano.

Assim, não é cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado (fato confessado expressamente na narrativa da da exordial - vide ID 7706958 ).

Não obstante, entendo importante fazer um esclarecimento:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, porém, tal restituição não ocorrerá de imediato como pretende a autora/recorrente, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Oportuno mencionar que, em sede de contestação, a requerida reconhece o direito à restituição, todavia, informa que a restituição ocorrerá após o encerramento do grupo - o que está de acordo com a previsão legal e o entendimento jurisprudencial - sendo correta a sentença de improcedência.

Não sendo verificada qualquer irregularidade na conduta da requerida, por consequência lógica, não há falar em indenização por dano moral.

Por fim, ressalto que a irresignação constante do recurso inominado acerca da multa aplicada em razão da desistência e da retenção da taxa de administração não foram objeto da petição inicial e, assim, trata-se de inovação recursal, que não pode ser conhecida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Considerando o requerimento de ID 7707043 (pedido de nomeação de advogado dativo), a decisão de ID 7707044 (que defere o pedido), a certidão de ID 7707066 (em que consta o nome da advogada nomeada) e o recurso de ID 7707068 interposto pela advogada dativa, entendo serem devidos honorários pelo serviço prestado, e com fundamento no art. 22 do Estatuto da OAB, impõe-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em seu favor, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Outrossim,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)